Tribunal: TJDFT
Processo: 0724857-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0724857-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: THAYSLAINE DE SOUZA DO CARMO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO ITAUCARD S.A. (autor), tendo por objeto decisão proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária ajuizada em desfavor de THAYSLAINE DE SOUZA DO CARMO, processo n. 0701431-96.2023.8.07.0019, na qual, o d. Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, determinou a emenda da inicial, o fazendo pelos seguintes fundamentos (ID 158424138 da origem): “1. Despesas processuais recolhidas (ID 150244415). 2. Emende-se para apresentar nova memória de cálculo com valor do débito, especificando o número de parcelas pagas, vencidas e não pagas, vincendas, bem como os encargos incidentes e demonstrando os descontos relativos aos juros futuros, a cada parcela, uma vez que a parte requerida tomará por base a memória de cálculo apresentada para promover o pagamento integral da dívida, não podendo ser contabilizado juro remuneratório futuro. 3. Alerto, desde já, que honorários advocatícios não devem ser incluídos nos cálculos, uma vez que a fixação cabe a este Juízo. 4. Cumprida a determinação acima, adeque o valor da causa nos termos do item anterior (CPC, art. 292, § 1o) e recolha as despesas iniciais complementares, se o caso. 5. No mais, em análise dos autos, notadamente do documento de notificação extrajudicial utilizado para comprovar a mora da parte requerida (ID 150244412), verifica-se que o aviso de recebimento (AR) retornou com a informação de "mudou-se". 6. Em decisão proferida em 31.3.2022, o eminente Relator do REsp n.o 1951888/RS e do REsp 1951662/RS, Ministro Marco Buzzi, determinou a suspensão, em todo o território nacional, dos processos pendentes que versem sobre a questão ora afetada (CPC, art. 1.037, II), a saber: Definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário. (Tema 1132 – STJ). 7. Ocorre que, em 11.5.2022, o Ministro Marco Buzzi decidiu "(...) acolher questão de ordem proposta pelo Sr. Ministro Relator no tema repetitivo no 1.132 a fim de afastar a determinação de suspensão/sobrestamento do processamento de todos os feitos e recursos pendentes, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. (...)" (grifos e negritos nossos). 8. De qualquer modo, compartilho do entendimento de que a mora poderá até ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento assinado pela própria parte devedora, tema em discussão, atualmente, pelo Superior Tribunal de Justiça, como dito em linhas volvidas. 9. Assim, emende-se a parte autora a inicial para comprovar a constituição da parte requerida em mora e que a assinatura no aviso de recebimento seja do (a) próprio (a) destinatário (a); ou para requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, conforme lhe faculta o artigo 4o do Decreto-Lei n.o 911/1969. 10. Emende-se, ainda, para esclarecer a razão de a notificação de ID 150244412 fazer referência ao contrato de n.o 477258743, cuja numeração diverge daquela correspondente ao contrato entabulado entre as partes, a saber, cédula de crédito bancário n.o 88375099 (ID 150244411). 11. Prazo: 30 (trinta) dias, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). 12. Por fim, indefiro o pedido formulado pela parte autora para que o presente feito tramite em segredo de justiça, pois, nos termos do artigo 5o, inciso LX da Constituição Federal, "a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem". E nessa mesma linha segue o artigo 189, caput e inciso I, do Código de Processo Civil, o qual estabelece que "os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos: I - em que o exigir o interesse público".” Inconformado, o autor recorre. Sustenta que a peça vestibular encontra-se suficientemente aparelhada dos requisitos essenciais para o ajuizamento da demanda e concessão da liminar, por isso a necessidade de reformar a r. decisão hostilizada. Afirma que a mora decorre do simples vencimento da obrigação, e que foi comprovada a notificação enviada ao endereço fornecido pela requerida/agravada, sendo indiferente a devolução sem entrega no destino. Com relação ao número da Cédula de crédito, diz que o numeral 8837509960 corresponde à Operação do contrato, destinado apenas ao controle interno da Instituição Financeira, e que o número 477258743 “Este, sim, deve ser o mesmo constante da inicial e da notificação extrajudicial enviada ao endereço da financiada.” Requer a concessão de efeito suspensivo ativo, para que seja deferida a liminar de busca e apreensão. No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Comprovante de recolhimento de preparo no ID 48169041. É o que basta para a análise do pedido liminar. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido liminar. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Há de ser analisado, neste momento, a probabilidade de provimento do recurso, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e a reversibilidade da medida. Fazendo um juízo de prelibação sumária, tenho que, em tese, parece-me necessária a emenda a inicial determinada na origem. Explico. Analisando a notificação extrajudicial enviada a agravada (d 150244412 da origem), nota-se que não descreve qual o bem alienado fiduciariamente no contrato, e faz referência à cédula de crédito n. 477258743, ao passo que, o contrato acostado aos autos, (ID 150244411), possui outra numeração, no caso, no 88375099. Com efeito, para a devida satisfação dos requisitos legais, a fim de obter a busca e apreensão do veículo financiado, é imprescindível que todos os dados cadastrais e contratuais, inclusive o número do registro do contrato, devem estar devidamente preenchidos na notificação extrajudicial, por isso, em princípio, eventual incongruência inviabiliza a comprovação de eventual mora contratual. Neste sentido: CIVEL E PROCESSUAL CIVIL. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INOCORRÊNCIA. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO DA MORA. NÚMERO DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO DIVERGENTE DO NUMERO DO CONTRATO. EMENDA NÃO CUMPRIDA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade quando, da leitura das razões recursais podem ser extraídos os fundamentos pelos quais se pretende a revisão da sentença, contrastando-os com os nela motivados, o que possibilita, inclusive, o pleno contraditório. 2. A mera manifestação da parte, extemporaneamente, para que seja concedido prazo para a juntada de documento não se afigura suficiente para configurar a preclusão consumativa. 3. Embora a mora decorrente do inadimplemento das obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária decorra do simples vencimento do prazo para pagamento (mora ex re), a busca e apreensão do bem alienado somente é possível mediante a comprovação da notificação do devedor 4. Nos termos do §2o, do artigo 2o, do Decreto-Lei n. 911/69, a notificação prévia do devedor poderá ser demonstrada por carta registrada com aviso de recebimento ou por protesto do título. A escolha do meio comprobatório fica a critério do credor, dentre os previstos em lei. 5. O envio da notificação extrajudicial com referência a contrato diverso daquele indicado na cédula de crédito bancário não atende ao disposto no artigo 2o, § 2o, do decreto-lei n. 911/69. 6. Facultada à parte autora a emenda à inicial, e não cumprida a ordem, nos termos determinados, deve ser mantida a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 321, parágrafo único). 7. Quanto ao pagamento de multa, por litigância de má-fé, esta não restou configurada, pois aquele litigou no limite da defesa dos direitos que entende possuir. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1712790, 07145597720228070001, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no DJE: 22/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA NÃO CONFIGURADA. NÚMERO DIVERGENTE NO NA CÉDULA DE CRÉDITO DE BANCÁRIO E NA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INEFICÁCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Decreto-Lei 911/69 disciplina, em seu art. 3o, que o proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Para tanto, deve ser comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento. 2. São documentos indispensáveis à propositura da ação de busca e apreensão: 1) o instrumento do contrato de alienação fiduciária, que demonstra a existência do negócio jurídico; e 2) a notificação comprobatória da mora do devedor. 3. A carta de notificação não precisa ser recebida pelo próprio devedor. Todavia, deve-se identificar a correlação entre o contrato celebrado entre as partes e a referência contida na notificação acerca de qual dívida a cobrança se realiza. A ausência de consonância entre os dois documentos inviabiliza a comprovação da mora ante a ineficácia do instrumento. 4. O art. 320 do Código de Processo Civil - CPC estabelece que a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Se o juiz verificar que a petição inicial não preenche os requisitos ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor a emende ou a complete, com a indicação precisa do que deve ser corrigido ou completado. Não cumprida a diligência, o juiz deve indeferir a petição inicial (art. 321, caput e parágrafo único, do CPC). 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1684311, 07077114720228070010, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023, publicado no PJe: 14/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(g.n.) Portanto, nesta prelibação sumária, não verifico, de plano, a probabilidade de provimento do recurso, este requisito cumulativo e imprescindível ao deferimento da liminar pleiteada. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Tendo em vista que na origem não se perfectibilizou a relação processual, e que, nas ações de busca e apreensão a citação ocorre somente depois de cumprida a liminar, desnecessária a intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões. Cumpridas as diligências de praxe, anotem-se os autos conclusos para relatório. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de junho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator